Tribunal: TJDFT
Processo: 0709691-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709691-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGNA MONTEIRO SABINO SOARES CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 60204637, apresentada pelo Distrito Federal, que suscita a perda do objeto do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de junho de 2024 13:29:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador